Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-90.2012.8.11.0050
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000993-90.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
— CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — REPASSE DE VALORES — ATRIBUIÇÃO DO SINDICATO INFORMAR A ENTIDADE DE GRAU SUPERIOR A QUAL ENCONTRA-SE FILIADO — TRANSFERÊNCIA DE VALORES À FEDERAÇÃO DIVERSA — INADMISSIBILIDADE.

Nos termos do §1º do artigo 589, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, compete ao sindicato laboral informar ao Ministério do Trabalho e Emprego a qual entidade de grau superior encontra-se filiado para fins de repasse do montante referente à contribuição sindical, pelo que não é possível a transferência de valores a Federação diversa da indicada.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
contra a sentença (Id. 104242952 – fls. 29/34), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação ordinária de cobrança de contribuição sindical
proposta contra o
Município de Campo Novo do Parecis
.

Assegura que deve ser declarada a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a pretensão, consoante “
precedente firmado pelo STJ no conflito de competência dirimido inclusive num processo de Mato Grosso, nos autos do agravo regimental no conflito de competência 128599/MT
”, no qual se fixou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar questão referente à contribuição sindical dos servidores.

Assevera que nada obstante ter efetuado os descontos das
contribuições sindicais dos servidores públicos
dos anos de 2009, 2010 e 2011, não houve repasse do valor para si, mas tão somente para o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Campo Novo do Parecis.

Afiança que é parte legítima para receber o
montante correspondente a quinze por cento (15%) da contribuição sindical dos servidores públicos, ainda, ausente sindicato na base territorial, lhe é devido setenta e cinco por cento (75%), nos termos
do artigo 589, da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Requer o provimento do recurso para “
julgar a presente ação como procedente no sentido de repassar o pagamento no percentual de 15% (quinze por cento) das contribuições sindicais devidas a esta Federação, concernente a um dia de trabalho de cada servidor público do mês de março
”.

Contrarrazões (Id. 104242953 – fls. 16/19).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] insta ressaltar que inobstante a autora tenha comprovado que é a única entidade representativa dos servidores públicos estaduais e municipais do Estado de Mato Grosso, consoante documentos anexados à inicial, f. 75, além de ter publicado o edital de cobrança no Diário Oficial, bem como em jornal de grande circulação, f. 56-58 e 106-109, não logrou comprovar que a requerida é devedora da contribuição ora analisada.

Ao revés, observo da contestação e dos documentos atrelados a peça de defesa que houve, com efeito, o recolhimento dos valores relacionados às contribuições dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, consoante se infere dos comprovantes de f. 84-89.

Sendo assim, como o município/requerido descontou a contribuição sindical de seus servidores para fazer o devido repasse à federação sindical autora, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido formulado pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato em face de Município de Campo Novo do Parecis/MT, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Em consectário, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a teor do disposto no artigo 85, §8º, do CPC, levando-se em consideração a ausência de complexidade da causa, o grau de zelo profissional, lugar de prestação de serviço e o trabalho e tempo exigido do advogado pelo serviço que, dada a simplicidade do feito, não exigiu maiores diligências.

Certificado o trânsito em julgado, após as formalidades e baixas devidas, arquive-se.

P.R.I.C. [...]. (Id. 104242952 – fls. 33/34).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito do embargante, uma vez que não há o que se falar em contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial foi devidamente fundamentada.

Por oportuno, restou claro apenas a inconformidade da parte embargante face a decisão proferida, não havendo o que se falar em contradição, omissão e obscuridade, pois o autor baseia o pedido apenas em fundamentações genéricas.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na sentença embargada. [...]. (Id. 104242952 – fls. 47/48).

De início, anoto que, à Justiça Estadual compete processar e julgar ação de cobrança de contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Campo Novo do Parecis regidos pelo
regime estatutário
, conforme decidiu, em repercussão geral (Tema nº 994), o Supremo Tribunal Federal: “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 7 de dezembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de fevereiro de 2021).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência, em consequência, passo ao exame do mérito.

Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
propôs
ação ordinária de cobrança de contribuição sindical
contra o
Município de Campo Novo do Parecis
, para recebimento da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos regidos pelo seu regime estatutário, referente aos exercícios de 2008,
2009, 2010 e 2011
.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo
8º, IV,
ao tratar da contribuição sindical,
estabeleceu que é devida por todos os integrantes da categoria profissional representada para custeio das atividades assistenciais, e será descontada em folha de pagamento:

Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

IV –
a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei
; [...].

É de se registrar que, a questão debatida nos autos relaciona-se a contribuição sindical anterior a vigência da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ocasião em que o desconto era feito de maneira compulsória.

Quanto à possibilidade de desconto de contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, vinculados ou não ao sindicato da categoria profissional e independentemente da existência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1.
A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988
.

2.
O fundamento constitucional para essa contribuição sindical
(art. 8º, IV, in fine, da Constituição)
é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 1290200 AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
23 de março de 2021
). [sem negrito no original]

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical)
. Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 52269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
8 de abril de 2021
). [sem negrito no original]

A Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT sustenta que faz jus ao repasse de quinze por cento (15%) da contribuição sindical dos servidores públicos do Município de Campo Novo do Parecis.

O Município de Campo Novo do Parecis
comprovou que realizou o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana – GRCSU referente às contribuição sindicais compulsória dos anos de

2008, 2009, 2010 e 2011 às seguintes entidades sindicais:

Exercício

Nome da Entidade Sindical

CNPJ

Data do Pagamento

2008

Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT

03.986.478/0001-20

9/5/2008

2009

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis

08.844.586.0001-82

6/4/2009

2010

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis

08.844.586.0001-82

26/4/2010

2011

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis

08.844.586.0001-82

8/4/2011

(Id. 104242951 – fls. 25/30).

É certo que, consoante disposto no §1º do artigo 589, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, compete ao sindicato laboral informar ao Ministério do Trabalho e Emprego a qual entidade de grau superior encontra-se filiado para fins de repasse do montante referente à contribuição sindical.

Art. 589. [...].

§ 1º O sindicato de trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo.

[...].

Em consulta ao histórico do
extrato de cadastro
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, apenas no ano de 2008 encontrava-se filiado à Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT (
informações retiradas do sítio eletrônico do
Ministério do Trabalho e Emprego – Cadastro Nacional de Entidades Sindicais
.
Disponível em: <

http://www3.mte.gov.br/cnes/default_sd.asp#>. Acesso em: 16 de maio de 2023)
. Entretanto, como visto, a contribuição sindical daquele exercício foi repassada de maneira integral à entidade federativa (Id. 104242951 – fls. 25/26).

Após este período, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis não filiou-se a nenhuma entidade federativa e, somente no ano de 2013 apresentou-se vinculada à Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPEMENT.

Ademais, além de não ser possível a transferência de valores à Federação diversa da indicada,
sequer poderia exigir do Município de Campo Novo do Parecis o repasse das
contribuições sindicais compulsória, porquanto foram corretamente pagas ao
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis que tem à atribuição de informar ao Ministério do Trabalho e Emprego a qual entidade de grau superior encontra-se filiado para fins de destinação do valor devido.

Não bastasse isso, para comprovar sua alegação, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT apresentou: :
i
) Comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nº 03.986.478/000-20, emitido em 18 de fevereiro de 2010 (Id. 104242950 – fls. 3);
ii
) Estatuto Social (Id. 104242950 – fls. 4/15);
iii
) Certidão de Breve Relato emitida pelo Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá em 7 de junho de 2010 (Id. 104242950 – fls. 16/17);
iv
) Ata de Posse da Diretoria e Conselho Fiscal (Id. 104242950 – fls. 18/20);
v
) Certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego com a informação de que apresenta registro sindical no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES (Id. 104242950 – fls. 22); e,
vi
) Cópia da publicação no Diário Oficial da União realizada em 31 de maio de 1990, com o deferimento do código sindical (Id. 104242950 – fls. 24/25).

Ocorre que os referidos documentos, por mais que indiquem o preenchimento dos requisitos de regularidade estabelecidos nos artigos 511, 512 e 558 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não consiste em demonstrar que faz jus ao recebimento da contribuição sindical.

Desse modo, a apelada não se desincumbiu do ônus de provar

fato constitutivo do seu direito, nos termos do
artigo 373
, I,
do Código de Processo Civil:

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

Logo, não há se falar em repasse da
contribuição sindicais compulsória dos anos de 2009, 2010 e 2011
a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, pelo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso,
em consequência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023